Tribunal: TJPA
Processo: 0800770-73.2022.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800770-73.2022.8.14.0017

APELANTE: MANOEL PEREIRA DE SOUSA

APELADO: BANCO CETELEM S.A., BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800770-73.2022.8.14.0017

APELANTE: MANOEL PEREIRA DE SOUSA

ADVOGADO:

ROMARIO REIS SOUSA - OAB PA32321-A

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - OAB PE21449-A, BANCO CELETEM

APELADO: BANCO DO BRASIL AS

ADVOGADO: LIGIA NOLASCO - OAB MG136345-A, EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - OAB DF29190-A, FABRICIO DOS REIS BRANDAO - OAB PA11471-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB SP128341-A, Banco do Brasil S/A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de

2024.

RELATÓRIO

T
RIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800770-73.2022.8.14.0017

APELANTE: MANOEL PEREIRA DE SOUSA

ADVOGADO:

ROMARIO REIS SOUSA - OAB PA32321-A

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - OAB PE21449-A, BANCO CELETEM

APELADO: BANCO DO BRASIL AS

ADVOGADO: LIGIA NOLASCO - OAB MG136345-A, EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - OAB DF29190-A, FABRICIO DOS REIS BRANDAO - OAB PA11471-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB SP128341-A, Banco do Brasil S/A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MANOEL PEREIRA DE SOUSA
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada em face de
BANCO CETELEM S.A
. e BANCO DO BRASIL
,
ora apelado, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelante, na peça inicial (ID 17015418), que
ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS descobriu descontos relativos a empréstimo consignado realizado em seu nome referente ao contrato nº 51-825656204/17 - no valor de R$ 5.149,05 (cinco mil cento e quarenta e nove reais e cinco centavos), a ser pago em 72 parcelas de R$ 150,00, tendo sido descontadas 54 parcelas até o ajuizamento da demanda. Aduz que o empréstimo foi feito sem seu consentimento e que, portanto, que fora vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu a declaração de inexistência do contrato de empréstimo por consignação de nº 51-825656204/17 e a condenação do demandado em repetição de indébito dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 20.000,00.

Incluiu o Banco do Brasil no polo passivo da demanda que fosse determinado a apresentação das imagens dos dias que foram realizados os saques nas contas do autor (25/08/2017) e (29/08/2017), junto à referida instituição bancária.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID 17015435) alegando a ocorrência de prescrição, que os descontos objeto da demanda são legítimos e que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito. Aduz não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito.

A apelada juntou contrato consubstanciado em cédula de crédito bancário com pagamento por consignação e documentos pessoais (ID 17015438), bem como o comprovante de transferência dos valores (ID 17015440) e documentos constitutivos.

O Banco do Brasil, por sua vez, apresentou manifestação ao ID 17015443, que a parte autora, de fato recebeu o valor oriundo do empréstimo ora questionado, anexando aos autos o comprovante da operação (ID 17015444) e que não verificou, no caso, qualquer indício de fraude ou falha na prestação dos serviços pelo Banco Réu, pugnando seja declarado parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

A parte autora apresentou réplica ao ID 17015447, onde questionou a validade dos documentos juntados pelo banco e alegando que a assinatura constante no contrato de empréstimo não é do autor, porém entendeu que as provas documentais constantes nos autos seriam suficientes para formar o livre convencimento do juízo, requerendo o julgamento antecipado da lide.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 17015464) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e condenou o autor em custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

Inconformada, a parte autora interpôs o recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 17015466), sustenta a apelante, em suma, a irregularidade na contratação, aduzindo que a assinatura constante no contrato é falsa, reiterando que houve fraude na contratação
.

Pugna pela reforma da sentença de piso a fim de julgar procedentes os pedidos aduzidos na inicial, condenando os Recorridos ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais sofridos pelo Recorrente, bem como, declarar a inexistência de relação contratual.

Contrarrazões ao ID 17015469, onde o Banco Cetelem S.A. ratifica os termos da contestação, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral, sob a justificativa de que estão provados nos autos a contratação do empréstimo.

Na exordial
, a parte autora, ora apelante, suscitou a invalidade do empréstimo impugnado, aduzindo desconhecer a origem da contratação. Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, apresentou
o contrato firmado entre as partes assinado e acompanhado por cópias dos documentos pessoais da recorrente (ID 17015438), bem como do comprovante de transferência dos valores para conta de titularidade do autora/apelante (ID 17015440).

Ora, é evidente que não houve fraude bancária. O empréstimo fora feito regularmente pela autora da ação.

O banco apresentou contrato assinado pela apelante com a devida identificação do seu cliente, conforme se verifica nos documentos juntados em sua peça de defesa.

O certo é que a apelante firmou o contrato de empréstimo. Esse fato é incontroverso.

Entretanto, o consumidor, somente após receber os valores e decorrido
quase cinco anos d
o início dos descontos
, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganado. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Ressalto que a parte autora ajuizou a ação decorrido
quase cinco anos
após a realização do empréstimo
, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada. Considerando os valores descontados desde a realização do empréstimo, estes corresponderiam a montante considerável do benefício da parte autora, quantia significativa para restar despercebida por tanto tempo.

Além disso, quanto à comprovação dos valores recebidos, poderia a apelante, a fim de provar o alegado, ter juntado extrato da conta bancária comprovando que não recebeu os valores indicados, porém se manteve inerte.

De outra monta, o Banco do Brasil, instituição financeira onde o autor mantém conta corrente para onde os valores foram remetidos, confirmou que a parte autora recebeu os valores, tendo sido sacados mediante uso de cartão magnético e senha, conforme documentos juntados pelo próprio autor/apelante (17015450).

Lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso não exime a parte de produzir prova do alegado.

Neste sentido, junto o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. ANOTAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO CONFORME A REGRA GERAL (CPC, 373 I E II). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ANÁLISE DA ANOTAÇÃO ANTERIOR PREJUDICADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE DEVE SER MANTIDA. Tese autoral de não contratação do serviço. Pleito de exclusão de anotação em cadastro restritivo de crédito, declaração de inexistência da relação contratual e inexigibilidade da dívida, bem como reparação do dano moral. Distribuição do ônus probatório conforme a regra geral prevista nos incisos I e II do artigo 373 do CPC. Responsabilidade objetiva do prestador de serviço que não exime o consumidor de produzir prova do direito alegado. Serviços prestados referentes a duas linhas em 2015. Informação de anotação em cadastro restritivo de crédito que incumbe ao banco de dados, o qual não integrou a relação processual. Dano moral não configurado, prejudicada a análise da anotação anterior em cadastro restritivo impugnada mediante ação judicial. Manutenção da sentença de improcedência. Incidência de honorários recursais, ressalvada a exigibilidade pela gratuidade de justiça deferida à parte. Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 01032868820208190001, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 04/02/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2021)

Como se vê, a sentença vergastada de improcedência é fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração cabal da realização do empréstimo.

O réu, ora apelado, conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados à contestação, que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente e a alegação de fraude.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido.

(TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, é evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito em relação à validade do contrato de empréstimo.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os termos, conforme a fundamentação.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024